Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 CPP. PROVA EMPRESTADA VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADES. AUSENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.

2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.

3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

4. A existência de eventual prova reconhecida como ilícita em outro processo, por si só, não macula o processo criminal, desde que tal prova não seja utilizada como único fundamento para eventual condenação do acusado.

5. Além disso, in casu, a defesa não logrou demonstrar o efetivo prejuízo advindo da utilização da prova emprestada, pois, ao contrário do alegado, a condenação do embargante não se baseou exclusivamente na prova emprestada – interceptação telefônica -, mas, sim, em conjunto probatório produzido sob o pálio do contraditório judicial, o que evidencia a ausência de prejuízo à defesa.

6.Embargos de declaração rejeitados.